Tribunal: STF
Processo: HC 70380
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-07
Data de publicação: 1993-12-07

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Nulidade processual. 2.
Alegações de cerceamento de defesa e inobservância do devido
processo legal, que não são de acolher-se. 3. Autoria e
materialidade do delito comprovadas. 4. No processo penal, a falta
de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o
anulará se houver prova de prejuízo para o réu, o que, na espécie,
não se demonstrou. 5. Habeas Corpus indeferido.